Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE. ART. 86 DO CPC/2015.
1. A máxima da proporcionalidade (CPC/2015 86) permite, a partir da aferição da sucumbência aproximada de 53%, a distribuição igualitária (50%) do ônus sucumbencial para cada uma das partes, em vez de, no caso, 25% (embargante) e 75% (embargada).
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.